Tribunal: STJ
Processo: 0279258-91.2012.8.09.0143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535187 - GO(2023/0397597-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PAULO ANGI JUNIOR
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
MORGANA CHAVES LOURENÇO - GO054929
LUAN CARLOS SILVÉRIO DE JESUS - GO059582
VITORIA AGUIAR VAZ - GO062554
AGRAVADO
: BENEDICTO ANGI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
INTERES.
: NILSON THEODORO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. INCIDENTE DE NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
1.
conheceu do agravo, mas não conheceu do recurso especial,
com fundamento na ausência de violação ao
do CPC,
art. 1.022
incidência da
e insuficiência de demonstração do
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial.
O recurso especial foi interposto contra acórdão que rejeitou
2.
apelação cível em ação de prestação de contas, por entender que
as contas foram apresentadas de forma irregular e os
documentos não guardavam pertinência com o objeto da
demanda.
A decisão agravada reconheceu que não houve negativa de
3.
prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido analisou de
forma fundamentada todas as teses levantadas, inexistindo
contradição interna ou omissão.
A rejeição de provas foi justificada pelo juízo de origem com
4.
base na suficiência dos documentos existentes nos autos, o que
impede a análise da controvérsia no recurso especial, por
demandar reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA55643030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:37
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 2b2b5254-676d-4319-be21-121953674b34

As contas foram consideradas improcedentes por
5.
apresentarem documentos sem relação com o objeto da ação, e
não por ausência de forma mercantil. A modificação do
entendimento demandaria revolvimento do acervo probatório.
A tese de impugnação genérica também não prospera, pois
6.
o Tribunal local reconheceu a existência de impugnação
expressa, sendo incabível novo exame nesta instância.
A análise de dissídio jurisprudencial fica prejudicada, diante
7.
da aplicação da
ao mérito da controvérsia.
Súmula 7/STJ
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:37
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 2b2b5254-676d-4319-be21-121953674b34

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535187 - GO(2023/0397597-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PAULO ANGI JUNIOR
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
MORGANA CHAVES LOURENÇO - GO054929
LUAN CARLOS SILVÉRIO DE JESUS - GO059582
VITORIA AGUIAR VAZ - GO062554
AGRAVADO
: BENEDICTO ANGI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
INTERES.
: NILSON THEODORO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. INCIDENTE DE NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
1.
conheceu do agravo, mas não conheceu do recurso especial,
com fundamento na ausência de violação ao
do CPC,
art. 1.022
incidência da
e insuficiência de demonstração do
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial.
O recurso especial foi interposto contra acórdão que rejeitou
2.
apelação cível em ação de prestação de contas, por entender que
as contas foram apresentadas de forma irregular e os
documentos não guardavam pertinência com o objeto da
demanda.
A decisão agravada reconheceu que não houve negativa de
3.
prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido analisou de
forma fundamentada todas as teses levantadas, inexistindo
contradição interna ou omissão.
A rejeição de provas foi justificada pelo juízo de origem com
4.
base na suficiência dos documentos existentes nos autos, o que
impede a análise da controvérsia no recurso especial, por
demandar reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA55286184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:11
Código de Controle do Documento: 6a574cf0-1b95-44ad-8b10-f8303b765640

As contas foram consideradas improcedentes por
5.
apresentarem documentos sem relação com o objeto da ação, e
não por ausência de forma mercantil. A modificação do
entendimento demandaria revolvimento do acervo probatório.
A tese de impugnação genérica também não prospera, pois
6.
o Tribunal local reconheceu a existência de impugnação
expressa, sendo incabível novo exame nesta instância.
A análise de dissídio jurisprudencial fica prejudicada, diante
7.
da aplicação da
ao mérito da controvérsia.
Súmula 7/STJ
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por PAULO ANGI JÚNIOR, contra a
decisão monocrática deste signatário (fls. 1548-1558, e-STJ), que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
assim ementado (fls. 1103-1116, e-STJ):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
CONHECIMENTO PARCIAL. RETIRAR EFEITO SUSPENSIVO EX LEGE.
PEDIDO INCABÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO DE PROCEDIMENTO NÃO VERIFICADO. CONTAS APRESENTADAS
IRREGULARMENTE.
DOCUMENTOS
DISSOCIADOS
DOS
FATOS.
AUSÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA. SENTENÇA MANTIDA.
Para conseguir seu intento, a apelante discorreu sobre os pontos julgados em
seu desfavor pelo magistrado condutor do feito, notadamente a regularidade das
contas apresentadas nos autos. Logo, ressai que o recorrente, atento à
fundamentação exposta pelo julgador primevo, apresentou suficientemente os
motivos de seu inconformismo, motivo pelo qual não merece acolhida a
preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
O pedido para que, dentro das contas prestadas, sejam arbitrados honorários
advocatícios em favor do apelante, referentes ao mandato judicial discutido nos
presentes autos, não foi objeto de debate entre as partes e nem posto sob a
apreciação do magistrado de origem, sendo formulado tão somente na presente
apelação cível. Nesse contexto, por configurar inovação recursal, não pode ser
analisado por esta casa revisora, sob pena de supressão de instância.
Tendo em vista que as disposições da sentença ainda não possuem eficácia,
incomportável o pedido dirigido a esta instância revisora, para que seja
resguardado eventual crédito do recorrido, sob pena de se iniciar indevida
execução provisória.
Considerando que o julgador detectou a presença de dados suficientes à
formação do seu convencimento e para embasar sua convicção, não há que se
falar em cerceamento ao direito de defesa.
Não há que se falar em erro de procedimento apto a ensejar a nulidade da
sentença. Houve a apresentação de impugnação pelo apelado, oportunidade em
que rechaçou expressamente os documentos inseridos no processo pelo
Documento eletrônico VDA55286184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:11
Código de Controle do Documento: 6a574cf0-1b95-44ad-8b10-f8303b765640

apelante. Além disso, ainda que o requerente não tivesse se insurgido a
contento, o juiz singular poderia julgar as contas de acordo com seu livre
convencimento motivado, à luz das provas produzidas, como de fato o fez.
A despeito do princípio da instrumentalidade das formas, a apresentação das
contas deve obedecer os requisitos mínimos elencados pelo artigo 551, sob
pena da ação de rito especial não cumprir o seu mister.
O apelante não se desincumbiu do ônus de prestar contas da forma adequada,
posto que a documentação anexada, em sua maioria, não guarda relação com o
de cujus, ou, até mesmo, com o processo originário de recebimento.
A circunstância de o de cujus ser portador de mal de Alzheimer à época dos
fatos não foi utilizada como fundamento principal para a improcedência das
contas, mas tão somente para reforçar a argumentação exposta em linhas
pretéritas pelo juízo singular. Logo, revela-se equivocada a afirmação do
recorrente no sentido de que o édito judicial recorrido baseou-se em premissa
equivocada.
APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E DESPROVIDA. SENTENÇA
MANTIDA.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados nos termos do acórdão de
fls. 1154-1166, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 1170-1207, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação aos arts. 1.022, inciso I; 369; 370, parágrafo único; 550, §§ 2o e 3o; e
551, caput e § 2o, todos do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese: a) a
ocorrência de contradição interna no acórdão recorrido, ao reconhecer a necessidade
de produção de provas em casos de insuficiência probatória, mas indeferir a produção
de provas no caso concreto; b) erro de procedimento ao admitir impugnação genérica
das contas apresentadas pelo recorrente, em violação ao
§ 3o, do CPC; c)
art. 550,
erro de julgamento ao desconsiderar as contas apresentadas pelo recorrente, em
violação ao
do CPC, que exige apenas a forma “adequada” e não a forma
art. 551
“mercantil”; d) cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial e
testemunhal, em violação aos arts. 369 e 370 do CPC.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1365-1384, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se processamento ao recurso especial
(fls. 1401-1404, e-STJ), dando ensejo ao presente agravo.
Contraminuta apresentada às fls. 1491-1515, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 1548-1558, e-STJ), o agravo foi conhecido
para não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a) inexistência
de negativa de prestação jurisdicional, por terem sido enfrentadas as questões
essenciais, afastando a alegada contradição e omissão (art. 1.022 do CPC); b)
incidência da
quanto ao cerceamento de defesa e às teses sobre
Súmula 7/STJ
impugnação das contas e adequação dos documentos, por demandarem reexame do
acervo fático-probatório; c) insuficiência do cotejo analítico e ausência de similitude
fática para o dissídio jurisprudencial, igualmente prejudicado pela incidência da
d) aplicação de precedentes que reforçam a competência do juiz como
Súmula 7/STJ;
destinatário da prova e a vedação de revisão probatória na via especial (Súmula 7/STJ;
.
Súmula 83/STJ)
Documento eletrônico VDA55286184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:11
Código de Controle do Documento: 6a574cf0-1b95-44ad-8b10-f8303b765640

Daí o presente agravo interno (fls. 1562-1589, e-STJ), no qual o agravante
aduz, em síntese: a) indevida aplicação da
por se tratar de qualificação
Súmula 7/STJ,
jurídica dos fatos, com violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, ante
contradição interna não sanada; b) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova
pericial e testemunhal, em afronta aos arts. 369 e 370, parágrafo único, e ao
procedimento da ação de exigir contas (art. 550, § 2o, CPC); c) nulidade por
impugnação genérica das contas do réu, em descompasso com o
§ 3o, do
art. 550,
CPC, e erro de julgamento quanto à forma de apresentação das contas (art. 551, caput
e § 2o, CPC); d) existência de dissídio jurisprudencial quanto à necessidade de
impugnação específica e à mitigação do rigor formal das contas; e) pedido de
prequestionamento de dispositivos constitucionais, caso não provido.
Impugnação apresentada às fls. 1594-1605, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
A decisão monocrática atacada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais não foram infirmados pelas razões recursais.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional (alegada violação ao
do CPC).
art. 1.022
Conforme evidenciado na decisão agravada, o Tribunal de origem enfrentou
as questões suscitadas de forma clara e fundamentada.
A suposta "contradição interna" alegada pelo agravante – entre reconhecer
o dever de instrução probatória em abstrato e indeferi-la no concreto – não configura
vício do
do CPC, mas sim o exercício do livre convencimento motivado do
art. 1.022
julgador quanto à utilidade da prova no caso específico.
O acórdão recorrido explicitou que "o liame mencionado [...] não seria
demonstrado por perícia contábil, mas sim por intermédio de documentos que
competia à parte requerida apresentar" (fl. 1.111, e-STJ). O descontentamento da
parte com a conclusão judicial não caracteriza omissão ou contradição.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a contradição que
autoriza os embargos de declaração é a interna, entre as proposições do próprio
julgado, e não entre a decisão e a prova dos autos ou a tese da parte. Não há,
portanto, vício a ser sanado.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO COLETIVO. RESILIÇÃO POR DECURSO DE PRAZO PREVISTO
NO
§ 1o, DA
TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE
ART. 30,
LEI 9.656/98.
SOBREVIVÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
PRELIMINAR
AFASTADA.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
Documento eletrônico VDA55286184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:11
Código de Controle do Documento: 6a574cf0-1b95-44ad-8b10-f8303b765640

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a interna,
ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua conclusão e
o que fora discutido nos autos.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para suprir omissão sobre a
preliminar de ilegitimidade passiva alegada em contrarrazões, a qual fica
afastada. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.942.086/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
15/12/2023.
Não há, portanto, vício a ser sanado.

2. O cerne da irresignação recursal reside na tese de que o indeferimento
das provas pericial e testemunhal cerceou o direito de defesa do agravante, impedindo-
o de comprovar a natureza da relação jurídica ("parceria") e a regularidade das contas.
O Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório, concluiu
que as provas documentais eram suficientes para o deslinde da causa e que as demais
provas requeridas eram desnecessárias ou inúteis. Confira-se trecho do acórdão (fls.
1.110-1.111, e-STJ):
"Transpondo essas considerações para o caso em apreço, não se vislumbra a
ocorrência de cerceamento da defesa do recorrente, notadamente porque as
provas documentais constantes nos autos afiguraram-se suficientes para o
julgamento das contas apresentadas. [...] De igual modo, a produção de prova
pericial também não se mostrou imprescindível ao julgamento da demanda."
Para rever essa conclusão e acolher a tese de que a prova testemunhal ou
pericial era indispensável, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EM CADASTROS DE
INADIMPLENTES.
ALEGAÇÃO
DE
COBRANÇA
EXCESSIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULAS 7 E
83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, no qual a parte recorrente alegou cerceamento de defesa pela indevida
supressão de prova testemunhal e apontou dissídio jurisprudencial sobre a
vulnerabilidade técnica e econômica de microempresas em relações com
grandes prestadoras de serviços.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido para reexaminar o conjunto fático-probatório e verificar a suficiência
da prova documental e pericial ou a indispensabilidade da prova oral, bem como
se há dissídio jurisprudencial válido entre o caso concreto e os paradigmas
apresentados.
Documento eletrônico VDA55286184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:11
Código de Controle do Documento: 6a574cf0-1b95-44ad-8b10-f8303b765640

III. Razões de decidir
3. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme
disposto na Súmula 7 do STJ, sendo incompatível com a função uniformizadora
desse recurso.
4. A controvérsia sobre a suficiência da prova documental e pericial e a
necessidade de prova oral foi resolvida pelas instâncias ordinárias com base no
livre convencimento motivado, não cabendo revisão nesta instância especial.
5. A caracterização de dissídio jurisprudencial exige identidade substancial entre
os contextos fáticos dos julgados confrontados, o que não se verifica no caso
concreto, pois os paradigmas apresentados envolvem situações distintas.
6. A ausência de precedentes contemporâneos ou supervenientes que
contemplem a tese defendida pela parte agravante sem necessidade de
reexame fático-probatório impede o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido. (
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.529.667/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-
13/10/2025,
16/10/2025.
se].
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA, EM RAZÃO DOS
PREJUÍZOS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS, DECORRENTES DA RESCISÃO
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTABELECIDO ENTRE AS
PARTES. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 1. RECURSO ESPECIAL DA
PARTE DEMANDANTE. 1.1 INSURGÊNCIA QUANTO AO JULGAMENTO
MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO (POSTERIORMENTE
RATIFICADO PELO COLEGIADO). PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1.2
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA,
TIDA
COMO
IRRELEVANTE.
INCIDÊNCIA. 2. RECURSO ESPECIAL DA DEMANDADA.
SÚMULA N. 7/STJ.
2.1 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA (QUESTÃO RETIDA NA ORIGEM E
ORA REITERADA). PRETENSÃO RESSARCITÓRIA, CUJO CONTEÚDO
ECONÔMICO NÃO SE COADUNA COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DO
CONTRATO GLOBALMENTE CONSIDERADO. NÃO INCIDÊNCIA DO INCISO
V DO
DO
2.2 ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA
ART. 259
CPC/1973.
EM VALOR IRRISÓRIO. VERIFICAÇÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL
DESTA
CORTE
DE
JUSTIÇA.
POSSIBILIDADE.
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL DA PARTE DEMANDANTE NÃO
CONHECIDO;
E
RECURSO
ESPECIAL
DA
PARTE
DEMANDADA
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial da parte demandante.
1.1 O conteúdo normativo dos referidos dispositivos legais indicados (arts. 557 e
565 do
não foi objeto de nenhuma deliberação pelo Tribunal de
CPC/1973)
origem, o que evidencia a ausência do requisito do prequestionamento,
indispensável para viabilizar o conhecimento da matéria por esta Corte Superior.
1.2 Na hipótese, o Tribunal de origem, tal como o Juízo a quo, reputou
suficientes as provas pericial e documentais acostadas aos autos, por ambas as
partes, a dispensar a complementação da prova técnica e testemunhal
vindicadas, especialmente porque a demonstração dos prejuízos supostamente
suportados pela parte demandante somente seria necessária, caso houvesse o
reconhecimento de que a rescisão contratual operou-se por culpa da empresa
demandada (Transpetro), o que, todavia, não se verificou. A pretensão de alterar
o convencimento do magistrado quanto à suficiência da instrução ou à
pertinência da produção de determinada prova e à consequente possibilidade de
julgamento antecipado da lide envolve o reexame de matéria fática, o que,
conforme o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, não se admite.
2. Recurso especial da demandada.
Documento eletrônico VDA55286184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:11
Código de Controle do Documento: 6a574cf0-1b95-44ad-8b10-f8303b765640

1.
2.
2.1 Considerada a impossibilidade de a parte demandante, de imediato,
mensurar o valor de sua pretensão ressarcitória, cuja extensão não se confunde
com a expressão econômica do contrato globalmente considerado, possível a
atribuição de um valor estimatório, como se deu na hipótese dos autos, a afastar
a incidência do inciso V do
do
A jurisprudência do Superior
art. 259
CPC/1973.
Tribunal de Justiça também perfilha o posicionamento de que, mesmo nas ações
em que se discute o cumprimento do contrato, o valor a ser atribuído à causa
deve se coadunar com o conteúdo econômico efetivamente objetivado pelo
autor da ação, restringindo-se às cláusulas contratuais discutidas, e não à
repercussão econômica de todo o contrato.
2.2 O valor dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias
revela-se, de fato, absolutamente irrisório, inapto a remunerar condignamente o
trabalho realizado pelo causídico, a autorizar a intervenção excepcional desta
Corte de Justiça.
2.2.1 De acordo com a uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada sob a regência do
na hipótese de prolação de sentença
CPC/1973,
sem preceito condenatório, como se deu no caso dos autos (sentença de
improcedência), a verba honorária dever ser arbitrada consoante apreciação
equitativa, nos termos do § 4o do
valendo-se, pois, dos parâmetros
art. 20,
dispostos nas alíneas a, b e c do § 3o, do mesmo dispositivo legal. Não há, por
conseguinte, necessária vinculação do arbitramento dos honorários advocatícios
com base no valor da causa ou nos percentuais (de 10 a 20%) indicados no § 3o
do
do
art. 20
CPC/1973.
3. Recurso especial da parte demandante não conhecido; e recurso especial da
demandada parcialmente provido. (
relator Ministro Marco
REsp n. 1.395.779/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/10/2021,
11/10/2021.
[grifou-se].
Portanto, não merece reparo a decisão agravada quanto ao ponto.

3. O agravante sustenta que o autor (agravado) impugnou as contas de
forma genérica e que o Tribunal rejeitou as contas por excesso de formalismo (violação
aos arts. 550 e 551 CPC).
Contudo, o acórdão recorrido assentou premissas fáticas claras:
Houve impugnação expressa por parte do autor (fl. 1111, e-STJ);
As contas foram rejeitadas não apenas pela forma, mas pela substância e
pertinência. O Tribunal consignou que "a documentação anexada, em sua
maioria, não guarda relação com o de cujus, ou, até mesmo, com o
processo originário" e que "a maioria dos cheques compensados foram
emitidos por PAULO em momento anterior à transferência da vultuosa
quantia" (fl. 1.112, e-STJ).
Alterar essas premissas – para afirmar que a impugnação foi genérica ou
que os documentos apresentados eram pertinentes e contemporâneos aos fatos –
exigiria, inevitavelmente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que atrai,
novamente, a incidência da Súmula 7/STJ.
Não se trata, portanto, de mera valoração jurídica ou qualificação dos fatos,
mas de verificação concreta do conteúdo probatório (teor da petição de impugnação e
dos recibos e cheques), insuscetível de realização nesta instância
datas/natureza
especial.
Documento eletrônico VDA55286184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:11
Código de Controle do Documento: 6a574cf0-1b95-44ad-8b10-f8303b765640

4. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, uma vez que a
incidência da
sobre o mérito da controvérsia impede o conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA.
RESCISÃO.
TAXA
DE
FRUIÇÃO.
CÁLCULO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E
PERCENTUAL DE RETENÇÃO.
7/STJ.
REVISÃO
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
SÚMULA No 7/STJ.
CABIMENTO. MULTA.
1. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à forma de se
calcular a taxa de fruição, demandaria reapreciar as cláusulas contratuais e o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelos óbices
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da
razoabilidade da retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada,
entre os percentuais de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento),
conforme as circunstâncias do caso concreto.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto atacado acerca do percentual de
retenção adotado encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 4. A
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
incidência da
obsta a admissão do recurso por quaisquer das
Súmula no 7/STJ
alíneas do permissivo constitucional. 5. É
incabível a aplicação da multa prevista no § 4o do
do CPC, requerida
art. 1.021
nas contrarrazões, pois a referida penalidade não é automática, por não se tratar
de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação
unânime.
6. Recurso especial não conhecido. (
relator Ministro
REsp n. 2.233.607/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
)
30/10/2025.
5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55286184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:11
Código de Controle do Documento: 6a574cf0-1b95-44ad-8b10-f8303b765640

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.535.187 / GO
Número Registro: 2023/0397597-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02792589120128090143 202102223902 27925891 2792589120128090143
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ANGI JUNIOR
ADVOGADOS : ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
MORGANA CHAVES LOURENÇO - GO054929
LUAN CARLOS SILVÉRIO DE JESUS - GO059582
VITORIA AGUIAR VAZ - GO062554
AGRAVADO
: BENEDICTO ANGI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
INTERES.
: NILSON THEODORO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO ANGI JUNIOR
ADVOGADOS : ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
MORGANA CHAVES LOURENÇO - GO054929
Documento eletrônico VDA55530166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:13
Código de Controle do Documento: 0564a14e-d1c2-4854-a1c6-c768b4c6642e

LUAN CARLOS SILVÉRIO DE JESUS - GO059582
VITORIA AGUIAR VAZ - GO062554
AGRAVADO
: BENEDICTO ANGI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
INTERES.
: NILSON THEODORO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:13
Código de Controle do Documento: 0564a14e-d1c2-4854-a1c6-c768b4c6642e